Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712151-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. AGRAVADO: EU GIG OU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, nos autos dos embargos à execução (n. 0730113-86.2021.8.07.0001), movido em desfavor do EU GIG OU. A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela embargante, ora agravante, nos seguintes termos (ID 186379321): “Tendo em vista a discordância da embargada/exequente (ID 186311474), bem como que não foi apresentada garantia suficiente para a execução, conforme determina os termos expressos art. 919, §1o, do CPC, indefiro o pedido para que seja dado efeito suspensivo aos embargos (ID 180438226). Retornem à suspensão determinada na decisão de ID 159856533.” Em suas razões, a parte agravante requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória. No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada, de modo a suspender o processo executivo em questão, uma vez que preenchidos os requisitos para tanto, conforme estabelece o art. 919, § 1o, do CPC. Argumenta, em síntese, que o imóvel penhorado possui valor muito superior ao valor da execução. Por conseguinte, resta incontroverso que o referido bem garante a execução. Alega que, a despeito de ter agravado da decisão que deferiu a penhora do imóvel, este fato não é suficiente para impedir o deferimento do efeito suspensivo. Sustenta ser evidente o risco de prosseguimento de atos da execução sobre um bem no qual funciona a sede da empresa, antes mesmo da decisão definitiva sobre a possibilidade de manutenção da penhora sobre tal bem e, sobretudo, antes do julgamento dos Embargos à Execução. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 57294558). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a embargos à execução opostos face à execução de título ajuizada pelo agravado, no qual busca a satisfação do crédito de R$ 2.443.009,50 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, nove reais e cinquenta centavos). Conforme consta, na inicial dos embargos, a embargante, aqui agravante, requereu a concessão do efeito suspensivo, por entender preenchidos os pressupostos do art. 919, §1o, do CPC. Isso porque, na argumentação da embargante, além de estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, a execução objeto da origem está garantida pela penhora ocorrida sobre o imóvel no qual funciona a sede da empresa. Sobre a questão posta, como regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo. É o que prevê o caput do art. 919 do CPC. Entretanto, o §1o do referido dispositivo ressalva que “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Logo, para que seja concedido o efeito suspensivo, são necessários três requisitos: a) fundamentação relevante, b) receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e c) garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão é que tal medida constitui exceção e não a regra. No caso em análise, a controvérsia reside no último requisito, pois decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia do juízo, pré-requisito para a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Especificamente sobre o requisito da garantia da execução, esclarece a doutrina: “[...] Por fim, o último requisito previsto pelo art. 919, § 1o, do CPC diz respeito à exigência de que o juízo esteja garantido por meio de penhora, depósito ou caução “suficientes”. O requisito tem razão de ser, pois seria extremamente prejudicial ao exequente ver sua pretensão executiva suspensa para resolver a defesa apresentada pelo executado sem qualquer garantia de que seu processo executivo servirá de meio de satisfação do direito exequendo. Retorna-se, ainda que parcialmente, ao sistema anterior, que condicionava os embargos - com o consequente efeito suspensivo - à existência de garantia do juízo. Esse requisito é bem diferente dos dois anteriormente analisados, porque a análise de seu preenchimento no caso concreto não deverá gerar qualquer dificuldade, sendo um requisito objetivamente aferível.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 12. Ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 1.343). Na hipótese, em que pesem as ilações do agravante no sentido de que, como garantia, há penhora sobre o bem imóvel sede da empresa, localizado em Minas Gerais (mat. 29.751 e 70.292), a execução não está efetivamente garantida. Isso porque o bem imóvel, apesar de alto valor de avaliação, não se encontra livre de desembaraços, de modo a garantir a execução e eventualmente servir à satisfação imediata da dívida perseguida, revelando-se justificável a recusa manifestada pelo credor. O imóvel em questão, além de ser objeto de contrato de doação com cláusula resolutiva com prazo decenal, também se trata de objeto sob análise do Agravo de Instrumento (n. 703345-24.2024.8.07.0000). A decisão agravada ressaltou que o próprio credor, ora agravado, manifestou expressamente desinteresse no bem imóvel oferecido pelo devedor. Sobre o tema, cabe registrar que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento integral da execução (art. 831 do CPC). Sob esse enfoque, a ordem de preferência de penhora prioriza a constrição de ativos financeiros seguido da constrição de imóveis, nos termos art. 835 do CPC. Outrossim, a própria legislação processual ressalta se tratar apenas de preferência, sem contornos rígidos, devendo ser ajustada a ordem de acordo com as circunstâncias do caso concreto (art. 835, §1o, do CPC), pois a execução se desenvolve no interesso do credor (art. 797 do CPC) e a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento do débito exequendo (art. 831 do CPC), sendo indevido compelir o credor a receber como garantia da execução penhora de bem que já manifestou desinteresse. Nesse quadro, não se vislumbra, de plano, razões suficientes para o imediato acolhimento do bem imóvel oferecido em garantia, tampouco para a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos, de modo a sobrestar a execução, porquanto não preenchidos os requisitos dispostos no art. 919, §1o, do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. 1. O art. 919, §1o, do CPC estabelece que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução será necessário, além do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, a existência de garantia à execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Havendo substancial valor incontroverso não pago; relevante controvérsia quanto ao momento da alegada rescisão contratual, a ensejar maior dilação probatória; bem como recusa justificada à oferta de bem imóvel que não se encontra efetivamente livre e desembaraçado, de modo a garantir a execução e eventualmente servir à satisfação imediata da dívida perseguida, mostra-se inviável a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e não provido. (07124222820228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 28/6/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. DANO IMINENTE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que recebeu os embargos do devedor sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia à execução. 2. A teor do art. 919, §1°, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor exige a presença de elementos que demonstrem a probabilidade de existência do direito, o dano iminente ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo. 3. Ausentes tais requisitos, como é o caso dos autos, afigura-se inviável a concessão da medida. 4. Recurso conhecido e improvido. (07401870820218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 4/4/2022.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA. RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. 1. A tutela executiva se dá no interesse do credor, sendo razoável a recusa do exequente do bem nomeado à penhora- uma jóia- bem de liquidez incerta, já que não foi observada a ordem estabelecida no art. 835 do CPC. 2. Foi realizada a penhora de ativos financeiros das executadas em valor suficiente para satisfazer o crédito objeto da execução, o que evidencia a ausência de elementos para a alteração prevista no § 2o do referido artigo. 3. Não subsistindo garantia para a execução, após a recusa justificada da parte credora, não há requisito básico para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07389884820218070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 4a Turma Cível, DJE: 29/6/2022.) Assim, ausente um dos requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, incabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 26 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator